Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008229-18.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS, SIND DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO EST DO AMAZ, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO ESTADO, SIND DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO ESTADO DO MA, SIND.DOS POL.ROD.FEDERAIS NO EST.DO ESP.SANTO, SIND DOS POLICIAIS RODOV FEDERAIS NO ESTADO DO PIAUI, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO RJ, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO EST RS, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO ESTADO DE ALAGOAS, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NOS ESTADOS DO PARA E AMAPA -SINPRF-PA/AP, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO ESTADO DE RORAIMA - SINPFR/RR, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO EST MG, SINDICATO DOS POLICIAIS E SERVIDORES DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO ESTADO DE SC, SINDICATO DOS POLICIAIS ROD FEDERAIS NO EST DE GOIAS, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO EST MT, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO EST DO, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO MS, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO PARANA, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS EM PE, SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO ESTADO DO CEARA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. GEAP. RESOLUÇÃO No 099/2015. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. I – Inexistindo evidência de irregularidade na apuração atuarial que recomendou o aumento das mensalidades do plano de saúde e na aprovação do aumento pela Resolução/GEAP/CONAD no 99, de 17 de novembro de 2015, a improcedência do pedido de não incidência do percentual aplicado a título de reajuste do valor da mensalidade é medida que se impõe. II – Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o e 6o, todos da Lei 8.078/1990, e 35 da Lei 9.656/1998, sustentando haver abusividade do reajuste imposto aos recorrentes, destinatários finais da prestação do serviço de saúde, caracterizada pela existência de relação de consumo. Por fim, requerem a expedição das publicações em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente,não merece seguir o recurso quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o, 3o e 6o, todos da Lei 8.078/1990, e 35 da Lei 9.656/1998, porquanto a análise da tese recursal acerca da abusividade do reajuste demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que não se mostra possível em sede de recurso especial, de acordo com o enunciado 7 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1436993 / SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Por fim, o acórdão combatido, no sentido de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, guarda sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, ficando atraída a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável às hipóteses da alínea “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE. NÃO APLICAÇÃO DO TETO FIXADO PELA ANS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 2. Nos planos coletivos, a ANS restringe-se a monitorar o mercado, de modo que os parâmetros para a majoração das contribuições são decorrentes da livre negociação entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante, possuidora de maior poder de negociação. 3. O Tribunal de origem, amparado do conjunto fático-probatório dos autos, e nas cláusulas contratuais, concluiu que o plano de saúde é de natureza coletiva, bem como que inexiste abusividade no reajuste anual da mensalidade deste. Assim, não é possível alterar as conclusões do acórdão recorrido, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1465860/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/08/2019). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática no AREsp 1624372, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 19/03/2020. Determino que as publicações sejam realizada em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006